Tribunal: STF
Processo: Rcl 87841
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADI nºs 7.483, 7.487, 7.490 e 7.557. Concurso público. Cargo de soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Vedação de interpretação que permita a criação de restrição à participação de candidatos do sexo feminino em concursos na área de segurança pública militar estadual. Decisão reclamada contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 

    1. Na ADI nº 7.490/GO, o STF “julgou parcialmente procedente a ação direta, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023”. 

    2. A decisão do Tribunal de Origem que reformou a sentença, cassando a sentença que garantia à candidata a participação nas demais fases do concurso do Estado de Goiás aberto por meio do Edital nº 4/22, vai de encontro à eficácia do julgado na ADI nº 7.490 e de entendimento do STF firmado no paradigma de que é vedada interpretação que permita a criação de qualquer restrição à participação de candidatos do sexo feminino em concursos na área de segurança pública estadual, produzindo resultado incompatível com a sistemática de precedentes vinculantes, por não respeitar a uniformidade de tratamento a situações jurídicas semelhantes.

    3. O recurso mostra-se inviável, na medida em que deixa de revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. Agravo regimental não provido.